Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-93.2015.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000295-93.2015.8.11.0013.
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECORRIDO: VIVO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 24248973-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 1a PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO- REJEIÇÃO- NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA VOLUNTÁRIA – 2a PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM OBJETO DIVERSO – 3a PRELIMINAR- SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA CLARA E FUNDAMENTADA – MÉRITO – OFERTA DE TECNOLOGIA NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO- PROPAGANDA ENGANOSA – NECESSIDADE DE CUMPRIR O SERVIÇO OFERTADO – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A empresa de telefonia confirma que a tecnologia 3G somente foi implantada no Município no ano de 2017, ou seja, após dois anos que a ação civil estava em tramitação, demonstrando de forma insofismável que o cumprimento da oferta não se deu de forma espontânea, ficando claro que não houve a perda do objeto da ação.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir das partes apeladas tendo em vista que o objeto do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC anteriormente firmado é diverso do que está sendo discutido nos autos.
São impróprias as alegações de ausência de fundamentação visto que o magistrado expôs com clareza os fundamentos pelos quais estava acolhendo o pedido veiculado na preambular da ação civil pública.
No caso dos autos, mostra-se incontroverso, com os documentos juntados na preambular que a oferta da tecnologia 3G pela empresa Apelante não trazia qualquer restrição acerca da localidade que seria abrangida, motivo pelo qual vários consumidores residentes no município adquiriu o serviço que não foi entregue.
No sitio eletrônico da empresa, na época dos fatos, constava a disponibilização do serviço e seus respectivos valores, levando a crer que realmente era oferecido no âmbito estadual e não apenas em algumas localidades.
O caso dos autos enquadra-se como propaganda enganosa, a teor do disposto no artigo 37, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.
De acordo ainda com a legislação consumerista havendo oferta de produto e serviço, deve a empresa cumprir o ofertado, conforme estabelece o artigo 30.
Em ação civil pública não cabe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. De mesmo modo, não cabe a fixação de honorários a favor da Defensoria Pública após a Emenda Constitucional n. 80/2004. (N.U. 0000295-93.2015.8.11.0013, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2019)”.
A Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§ 2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 25897982-TJ).
Contrarrazões no id. 30702021-TJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC)
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-Presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários nos 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste E. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta Vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII